Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-17.2019.8.26.0189
Classe: Agravo Interno Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Criminal
no 1001812-17.2019.8.26.0189/50002, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE SÃO
PAULO, é agravado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo regimental
para conhecer a manifestação de fls. 2183/2199 apresentada pela Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção São Paulo, através de sua Comissão de Direitos e
Prerrogativas, representada por seu Presidente, Dr. Leandro Sarcedo, reconhecendo
sua legitimidade para atuar em assistência ao acusado, RODRIGO FILGUEIRA
QUEIROZ, devendo ser providenciado o devido cadastro no SAJ, para que também
seja intimada dos atos processuais. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50002 . - Voto 50194
3
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 1001812-17.2019.8.26.0189/50002
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 2a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO SÃO
PAULO
AGRAVADO(a): EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO no 50.194
Agravo Regimental – Conhecimento de manifestação
da OAB - Seção São Paulo em assistência à defesa
do apelante, por sua condição de advogado –
Reconhecimento de legitimidade – Assistência
deferida anteriormente em primeira instância.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo regimental interposto pela ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO SÃO PAULO, por não se
conformar com a r. decisão monocrática proferida nos autos de apelação
criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189, às fls. 2311/2315, em que foi
indefirido seu pedido de admissão na condição de assistente de defesa, em
auxílio à defesa do apelante RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, por falta de
legitimidade.
Objetiva reanálise de matéria já apreciada por esta E.
Corte, com o fim de admissão na condição de assistente de defesa,
alegando, em síntese, que a decisão combatida viola literalidade de
preceito legal e cerceia o direito da seccional da OAB de intervir, como
assistente, no presente processo criminal em que um advogado figura
como acusado (fls. 01/13 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50002 . - Voto 50194
3
Este é o relatório.
O agravo comporta provimento.
Revendo
posicionamento
anterior,
conheço
a
manifestação de fls. 2183/2199 apresentada pela Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção São Paulo, através de sua Comissão de Direitos e
Prerrogativas, representada por seu Presidente, Dr. Leandro Sarcedo, em
assistência ao acusado, RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, apenas por sua
condição de advogado.
Isso porque a assistência da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção São Paulo já tinha sido deferida em primeira instância
(decisão de fls. 257/259 dos autos principais; 1057).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo
regimental para conhecer a manifestação de fls. 2183/2199 apresentada
pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, através de sua
Comissão de Direitos e Prerrogativas, representada por seu Presidente, Dr.
Leandro Sarcedo, reconhecendo sua legitimidade para atuar em
assistência ao acusado, RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, devendo ser
providenciado o devido cadastro no SAJ, para que também seja intimada
dos atos processuais.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator